Tribunal: TJES
Processo: 5002643-41.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ORDEM DENEGADA.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas e presentes os requisitos autorizadores, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002643-41.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE ANTONIO BERNARDO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002643-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ANTONIO BERNARDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL CARDOSO MARTINS - RJ211231

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus” com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ ANTÔNIO BERNARDO
, que nos autos da ação penal nº 0000128-79.2023.8.08.0013 foi preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2° Incisos IV e artigo 129, § 3°, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do não preenchimento dos requisitos necessários para manutenção da prisão preventiva, bem como por ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis.

Narra a denúncia:

Narra a peça informativa que serve de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 22 de janeiro de 2023, por volta de 21:00 horas, nas dependências do
Bar da Aline,
com endereço na Rua Pedro Magnago, Aracuí, Castelo/ES, o denunciado JOSÉ ANTONIO BERNARDO, com a intenção de matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, efetuou ao menos seis disparos de arma de fogo, sendo que cinco deles atingiram a vitima
Sergio Rosa da Silva
e um outro projétil atingiu o pé da vitima
Fernanda Cora Dias.

Infere-se dos autos Que estavam no referido bar, a vítima Sérgio Rosa da Silva
,
o denunciado JOSÉ ANTONIO BERNARDO juntamente com sua companheira Cristina Monteiro

Firmino

e o enteado, além de outras pessoas.

Em determinado momento a vítima Sergio Rosa da Silva, que manteve um relacionamento amoroso com Cristina Monteiro Firmino, por cerca de 05 (cinco) anos, mas há dois anos estão separados, teria pego o filho desta e levado até a sua moto, uma vez que gostava muito da criança. Neste momento, Cristina teria alertado Sergio, para que não fizesse isso, uma vez que o denunciado estava armado.

Após alguns instantes, o denunciado aproveitando que a vítima estava de costas e a curta distancia, efetuou cinco disparos de arma de fogo que atingiram (i) a região do terço médio do braço esquerdo anterior, (ii) a região do hipocôndrio esquerdo com alojamento do projétil no local, (iii) região anterior lateral do tórax esquerdo, (iv) em região dorsal direita e (v) em região proximal do antebraço esquerdo, além de atingir o pé da vítima Aline Paiva de castro que estava a cerca de 1 metro e meio de distância.

Em seguida, o denunciado empreendeu fuga e a vítima Sergio Rosa da Silva foi socorrido pela equipe de atendimento do SAMU até a Santa Casa de Misericórdia de Castelo, onde veio a óbito.

Autoria e materialidade comprovadas nos autoss, através do boletim de ocorrência unificado nº 48758490, laudo de exame cadavérico 00039/2023 e dos termos de declarações.

[...]

POSTO ISSO, estando o denunciado JOSÉ ANTÔNIO BERNARDO incurso nas sanções penais descritas no artigo 121, § 2º incursos IV c/c artigo 129, § 3º do Código penal [...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Em consulta aos Sistemas EJUD e INFOPEN, pude observar que o paciente já respondeu a ação penal pela prática do crime de difamação, oportunidade em que teve a punibilidade extinta em decorrência da composição civil celebrada com a vítima (Processo nº 0002198-12.2022.8.08.0011).

Ademais, a gravidade concreta dos fatos, devidamente salientada pelo magistrado de primeira instância, constitui fundamentação hábil à manutenção da segregação cautelar.

Nessa toada, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Ao contrário do afirmado pelo impetrante e reiterando entendimento exarado em sede de liminar, não há nos autos qualquer comprovação de que o paciente é o único responsável pelos cuidados de dois menores de idade, razão pela qual não deve ser acolhido o pleito defensivo.

Por fim, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ - AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

18 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.